Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-59.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001432-59.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), EVANETE MAGDA AMARIM SOUZA - CPF: 666.788.461-68 (RECORRIDO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001432-59.2021.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Município de Água Boa

Recorrido(s):
Evanete Magda Amarim Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 347

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM – EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES QUE ULTRAPASSAM MERAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATIVIDADE INSALUBRE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO APRESENTADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – GRAU MÉDIO DE 30% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado a implantar, em favor da servidora reclamante, adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) em sua remuneração, bem como ao pagamento de diferenças salariais retroativas.

2.

O recorrente defende que a servidora exerce apenas atividades administrativas, sendo que o cargo de “AUXILIAR DE ENFERMAGEM (ADMINISTRATIVO)”, conforme Laudo Técnico apresentado, não caracterizaria atividade insalubre.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 147559693, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

Inicialmente, no que tange à preliminar de impugnação à justiça gratuita, aventada pelo Município recorrente,
ressalto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU
1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
.

5.

Diante disso, considerando que não há recurso por parte da demandante e, portanto, descabe cogitar-se de custas de honorários advocatícios em seu desfavor,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

6.

Quanto ao mérito, vê-se dos autos que, diferentemente do que sustenta o recorrente, não ficou demonstrado que o cargo exercido pela reclamante possui funções meramente administrativas, a fim de dar-lhe o enquadramento que afasta o reconhecimento da insalubridade.

7.

Sob um primeiro aspecto, as fichas financeiras da parte autora (ID 146733339) dão conta que a servidora exerce o cargo “11 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM”, sem qualquer identificação quanto à natureza administrativa.

8.

Ainda, vê-se do Ofício da lavra do Secretário Municipal de Saúde, apresentado no ID 146733348, que a servidora atua na
“administração de vacinas, dispensação e/ou orientação sobre medicamentos para as Unidades de Saúde e a pacientes portadores de doenças, tais como hanseníase, tuberculosa, HIV/AIDS e Leishmaniose Tegumentar Americana”.

9.

Assim, conclui-se que as funções exercidas, conforme relato do próprio ente Municipal, desbordam a mera atividade administrativa/burocrática, eis que incluem o contato com pacientes portadores de diversas doenças infectocontagiosas e a administração de vacinas, atribuições estas que constam expressamente no rol de descrição do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, com caracterização insalubre, conforme LTCAT apresentado (ID 146733349, fl. 39).

10.

Além disso, o cargo com atividades meramente administrativas não abarca a aplicação de vacinas e o contato com fluidos orgânicos de pacientes potencialmente infectados com vírus, bactérias e outros (ID 146733349, fl. 38).

11.

Ressalto que a comprovação de que a servidora reclamante exercia atividades meramente administrativas e, portanto, não sujeitas à condição insalubre, era ônus da municipalidade, por constituir fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), sendo que, ao revés, todos os elementos apresentados pelo Município recorrente dão conta, justamente, do exercício de atividade insalubre.

12.

Nos termos do artigo
7o
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
quando no desempenho de atividades insalubres, na forma da lei.

13.

Já o art.
44
da
Lei Complementar Municipal no 1
01/2016 prevê que
“a
os servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres ou perigosas fica assegurada a indenização por insalubridade ou periculosidade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos”
, sendo que seu parágrafo 1o determina que
“a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia realizada por uma comissão composta por profissionais especializados da saúde designados ou contratados pela Secretaria Municipal de Saúde”
, e o parágrafo 2o prevê os percentuais devidos, de 20% (vinte por cento) para o grau mínimo, 30% (trinta por cento) para o grau médio e 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

14.

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pela demandante à previsão normativa, conforme laudo pericial realizado pela própria Municipalidade, a autora faz
jus

ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento).

15.

Por fim, respeitado o prazo quinquenal e excetuados os períodos de afastamento, a demandante faz jus ao retroativo.

16.

A sentença, portanto,
encontra-se alinhada
aos ditames constitucionais sobre a matéria e à legislação local do tema e, portanto, não comporta reforma
.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados
em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023